Tribunal: CARF
Processo: 10768.002554/2003-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.002554/2003-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.151 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
CIMENTO MAUÁ S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998, 2001, 2002
DECADÊNCIA. APURAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Em se tratando da análise de Saldo Negativo de IRPJ, sem desdobramento em
tributo a pagar no âmbito do feito, não se trata de lançamento de ofício, razão
pela qual não há que se falar de contagem do prazo decadencial. Trata-se de
situação complemente diferente daquela em que a glosa do saldo negativo tem
como resultado tributo a pagar, ocasião na qual o correspondente lançamento
de ofício só poderá ser efetuado caso esteja dentro do prazo decadencial
previsto na legislação tributária.
SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO DE RENDA. OFERECIMENTO À
TRIBUTAÇÃO
DAS
RECEITAS
FINANCEIRAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso, para reconhecer o montante adicional de R$ 707.880,66 a título de Saldo
Negativo de IRPJ apurado para o ano-calendário de 2002 (SN IRPJ AC 2002), passando o
montante reconhecido como direito creditório a R$ 1.455.702,19.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.002554/2003-84
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.151 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002554/2003-84

Relatório
Trata-se de Declarações de Compensação em papel, de e-fls. 03 a 05 e 223/224 e
DComps eletrônicas de e-fls. 125 a 128 e 129 a 132, cujos direitos creditórios foram analisados
em sede de Despacho Decisório de e-fl. 134 a 143. Mais especificamente, os direitos creditórios
sob análise referem-se a Saldo Negativo de IRPJ, apurado pelo sujeito passivo para os anos-
calendário de 1998, 2001 e 2002 (SN IRPJ AC 1998, SN IRPJ AC 2001 e SN IRPJ AC 2002).
2. Consoante Despacho Decisório de e-fls. 134 a 143, restaram confirmados:
a) para o Saldo Negativo de IRPJ pleiteado para o ano-calendário de 1998 (SN
IRPJ AC 1998), um valor de R$ 56.635,49, frente a um valor constante em DIPJ de Saldo
Negativo de R$ 80.297,83. Mais especificamente, a parcela não reconhecida originou-se da
constatação de valores não constantes como retidos nos sistemas internos da RFB e do alegado
não oferecimento à tributação dos valores recebidos a título de juros sobre capital próprio, que
teriam originado a retenção sob a rubrica específica (vide e-fls. 135/136);
b) nenhum montante a título de Saldo Negativo de IRPJ pleiteado para o ano-
calendário de 2001 (SN IRPJ AC 2001), tendo-se apurado um valor de Imposto de Renda a
Pagar de R$ 1.662.233,84, frente a um valor constante em DIPJ de Saldo Negativo de R$
487.960,31 (vide e-fls. 136 a 138). Mais especificamente, o não reconhecimento originou-se da
constatação de: 1) alegado oferecimento parcial à tributação (24,83%) dos valores recebidos a
título de rendimentos financeiros que teriam originado a retenção sob a respectiva rubrica e 2)
não oferecimento à tributação dos valores recebidos a título de juros sobre capital próprio que
teriam originado a retenção sob a respectiva rubrica; 3) utilização do IRRF retido reconhecido
para fins de apuração de estimativa em montante superior à parcela passível de reconhecimento,
segundo a proporcionalidade de 24,83% e 4) dedução de montantes recolhidos a título de
estimativa. Ainda com esta dedução, apurou-se o valor de Imposto de Renda a Pagar ali citado
(vide e-fls. 138/139).
c) Ainda, R$ 747.821,53 a título de Saldo Negativo de IRPJ pleiteado para o ano-
calendário de 2002 (SN IRPJ AC 2002), frente a um valor constante em DIPJ de Saldo Negativo
de R$ 1.957.776,07 (vide e-fls. 138 a 140). Mais especificamente, o não reconhecimento
originou-se da constatação de: 1) alegado oferecimento parcial à tributação (85,83%) dos valores
recebidos a título de rendimentos financeiros que teriam originado a retenção sob a respectiva
rubrica e 2) não oferecimento à tributação dos valores recebidos a título de juros sobre capital
próprio que teriam originado a retenção sob a respectiva rubrica; 3) utilização do IRRF retido
reconhecido para fins de apuração de estimativa e 4) dedução de montantes recolhidos a título de
estimativa, glosada, todavia, a compensação não reconhecida para o mês de 04/2002, por se
utilizar do SN IRPJ AC/2001 (ali não reconhecido) (vide e-fls. 138 a 140).
3. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento parcial de seu pleito em
13/05/2008 (e-fl. 156), apresentou em 11/06/2008 manifestação de inconformidade de e-fls. 165
a 180 e anexos.
4. A partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado, em
19/09/2008, o Acórdão DRJ/DRJOI no. 12-21.093, de e-fls. 241 a 249, onde se julgou
parcialmente procedente a referida manifestação : a) não se reconhecendo o direito creditório
adicional pleiteado pela impugnante, mas b) homologando-se tacitamente a compensação
declarada de e-fls. 03 a 05. A decisão de 1a. instância encontra-se assim ementada:

Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.151 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002554/2003-84

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1998, 2001,2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. EXTINÇÃO
DE DÉBITOS.
Por força do § 5o do art. 74 da lei 9.430/1996, com a redação dada pela Lei
10.833/2003, a compensação declarada pelo sujeito passivo é homologada tacitamente
em cinco anos a contar de seu protocolo, dela decorrendo a extinção dos débitos
correspondentes.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. É da interessada o ônus de demonstrar a
liquidez e certeza do direito creditório alegado.
Compensação Homologada em Parte
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 13/10/2011 (cf. e-fl. 259), a
contribuinte apresentou, em 11/11/11 (cf. e-fl. 264), Recurso Voluntário de e-fls. 264 a 283 e
anexos de e-fls. 284 a 372 (de caráter material somente os anexos de e-fls. 365 a 372), onde,
após traçar histórico processual (abrangendo o despacho de e-fl. 134 a 143), em breve síntese:
a) Pugna pela decadência também para as demais declarações além da de e-fls. 03
a 05, uma vez que o despacho da Derat foi cientificado ao autuado em 13/05/2008. Entende que
ao se anexar as demais compensações ao PTA 10768.002.554/2003-84, estas têm que seguir a
mesma sorte da principal. Ou seja, entende que se o PTA de compensação foi transformado em
um único feito - PTA 10768.002.554/2003-84 -, todas as compensações deverão seguir o marco
inicial deste processo, logo, assim, reconhecida a decadência do principal, todas as demais
também devem ser alcançadas;
b) A seguir, deduziu alegação violação ao princípio da ampla defesa, por se ter
negado, em sede de julgamento de 1a. instância, a diligência requerida pelo sujeito passivo em
sede de manifestação de inconformidade;
c) Aduziu ainda as seguintes alegações, já anteriormente deduzidas em sede de
manifestação de inconformidade, conforme já anteriormente relatado por este Colegiado (vide e-
fls. 421/422):
c.1) Quanto ao ano calendário 2001:
c.1.1) Rendimentos financeiros:
• Conforme Parecer conclusivo recorrido, do confronto entre Dírfs e DIPJ
depreenderia-se que a interessada teria deixado de oferecer à tributação rendimentos financeiros
obtidos no ano de 2001, razão pela qual parte do IRRF deduzido no cálculo anual do IR a pagar
também deveria ser glosado;
• A conclusão acima considerou apenas a quantia informada pela interessada na
Ficha 6A, linha 24 de sua declaração de rendimentos (Dem. do Resultado - Outras Receitas
Financeiras). Foi, porém, desprezada a quantia de R$ 6.453.581,56 informada na Linha 20 da
mesma ficha (Dem. do Resultado - Variações Cambiais Ativas), que incorpora os totais tidos
como não tributados.
• A diferença remanescente entre as receitas informadas nas Dirfs e a constante da
DIPJ deriva do fato de a interessada ter apropriado suas variações cambiais passivas mediante
dedução direta das variações cambiais ativas;
c.1.2) Juros sobre capital próprio:
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.151 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002554/2003-84

• As receitas de juros sobre capital próprio auferidas pela interessada, conforme
informações de Dirfs entregues por terceiros, foram por equívoco, informadas na ficha 6A , linha
20 (Dem. do Resultado – Variações Cambiais Ativas); Do equívoco não pode resultar a
desconsideração do efetivo direito creditório da interessada.
Resumidamente, entende que observadas as variações cambiais em seu todo,
somando-se aos valores constantes da linha 24 da mesma Ficha 06A, constatar-se-á que todos os
valores foram oferecidos à tributação, não havendo razão para a retenção que pretende se aplicar
sobre o IRRF apropriado, inexistindo, desta forma, qualquer retificação a ser lançada sobre a
DIPJ/2002, que implique na não homologação das Declarações de Compensação, posto que é
inequívoco o direito da Contribuinte em relação aos créditos utilizados na compensação
efetivada, ora questionada.
c.2) Quanto ao ano calendário de 2002:
c.2.1) Rendimentos financeiros:
• Tal qual ocorreu para o ano calendário 2001, a Derat retificou parte do IRRF
deduzido na apuração de 2002. O procedimento decorreu do fato de não constar da DIPJ
entregue pela interessada a totalidade dos rendimentos financeiros informados por terceiros, nas
Dirfs que entregaram, como pagos à interessada;
• Mais uma vez deixou de ser considerado o valor informado pela interessada na
linha 20 da Ficha 6A (Dem. Do Resultado - Variações Cambiais Ativas). O referido valor
engloba as quantias equivocadamente tidas como não tributadas.
c.2.2) Juros sobre capital próprio:
• As receitas de juros sobre capital próprio auferidas pela interessada e tidas como
não tributadas foram inseridas na linha 20 da ficha 06A.
c.2.3) Estimativas de abril de 2002: compensação
• Tendo em vista a glosa do saldo negativo apurado para o ano de 2001, tornou-se
sem lastro a compensação da estimativa referente ao mês de abril de 2002, já que utiliza aquele
crédito tido como inexistente. Operando-se, porém, a restauração do saldo negativo
originalmente apurado para o ano calendário 2001, não há impedimento à compensação em
questão (abril\2002).
d) Assim, requereu, conforme e-fl. 283:
d.1) Que se declarassem decaídos todos os créditos exigidos no Processo aqui sob
análise;
d.2) A nulidade da decisão de 1a. instância, por violação ao princípio da ampla
defesa, acedendo todavia a Requerente que, à luz dos dos princípios da celeridade e da economia
processual, este CARF, alternativamente, determinasse, ainda que em segunda instância, a baixa
do processo em diligência;
d.3) Caso atingido o mérito, que seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário, para que, ao final sejam homologadas as compensações efetivadas à época, posto
que realizadas com créditos líquidos e certos.
6. Posteriormente, apresentou à contribuinte a este CARF razões adicionais de e-
fls. 413 a 418, tendo-se seguido a apreciação inicial do Recurso Voluntário por este Colegiado,
que resultou na conversão do julgamento em diligência nos termos do voto do Relator
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.151 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002554/2003-84

(consoante Resolução de e-fls. 419 a 426), do qual são extraídos, a seguir, trechos esclarecedores
da lide em questão e da motivação da referida conversão:
“(...)
Extrai-se da leitura de todo o processo que a lide restante para o julgamento em segunda
instância por esta Corte Administrativa diz respeito a não homologação das
compensações relativas ao SN-IRPJ do ano calendário de 2001, apurado pelo
contribuinte no valor de R$ 42.087,67 e do SN-IRPJ do ano calendário de 2002,
apurado pelo contribuinte no valor de R$ 1.979.716,08 (reconhecido parcialmente pela
autoridade administrativo no valor de R$ 747.821,53).
No julgamento de primeira instância o direito creditório pleiteado no Pedido de
Compensação (em papel) de fls. 01, protocolizado em 28/03/2003, a compensar com
SN-IRPJ do ano calendário de 1998, apurado pelo contribuinte no valor de R$
77.166,48, foi considerado homologado tacitamente.
Já com relação aos anos calendários de 2001 e 2002 os valores não reconhecidos pela
autoridade de origem e no julgamento a quo tiveram por fundamento o fato de existirem
divergências entre os pagamentos informados por terceiros, nas DIRFs que entregaram,
como efetuados à interessada, e aqueles informados pela própria como por ela auferidos.
Em específico, as divergências referidas dizem respeito aos recebimentos a título de
juros sobre o capital próprio e de receitas financeiras.
(...)
As argumentações trazidas nas peças de defesa, em síntese, afirmam que os valores
tidos como não tributados, referentes a receitas financeiras e juros sobre capital próprio,
foram equivocadamente apropriados, em sua declaração de rendimentos, na rubrica
pertinente às variações cambiais ativas. Afirma, ainda, que eventuais diferenças devem
ser atribuídas ao fato de proceder ao lançamento de suas variações passivas diretamente
à débito das variações ativas. Acosta à Manifestação de Inconformidade cópias do Livro
Razão e Balancetes na tentativa de comprovar tal fato (docs. de fls. 164/175), ao mesmo
tempo em que solicita diligência para verificação e análise das provas.
A autoridade julgadora em primeira instância indeferiu as compensações conforme
pleiteadas sob os seguintes argumentos: (i) se eventuais equívocos foram cometidos na
elaboração da declaração de rendimentos, as respectivas retificações deveriam ter sido
providenciadas de forma tempestiva e espontânea e não o foram; (ii) de toda forma, o
fato é que as cópias do Razão apresentadas pela interessada, por falta de documentos
hábeis que as respaldem, não comprovam que as diferenças constatadas, referentes a
receitas financeiras e de juros sobre capital próprio, integram as quantias informadas a
título de variação cambial ativa. Não comprovam e nem mesmo indicam possibilidade
neste sentido, já que não foram claramente especificados os valores que em tese
comporiam a diferença em questão. Não há, tampouco, nos documentos acostados aos
autos, qualquer referência às variações passivas que teriam sido diretamente
apropriadas à conta das variações ativas, sendo, portanto, impossível uma adequada
recomposição de valores.
Com o devido respeito, ouso discordar do quanto decidido acima, que a meu ver merece
reparos, em especial pelo fato da recorrente não ter sido notificado a esclarecer as
dúvidas e, ao mesmo tempo ter solicitado diligência neste sentido, explicando:
É certo que, no caso, cabe ao contribuinte o ônus da prova. Também é certo que existem
dois momentos distintos para a produção dos elementos probantes (o ônus da prova);da
autoridade fiscal na ora de fazer a acusação, salvo nas presunções legais, quando prova
somente o fato, ou do contribuinte fiscalizado no curso da própria auditoria fiscal e após
a instauração do litígio (impugnação).
Com efeito, ressalte-se que a competência da autoridade administrativa “julgadora”, no
âmbito do processo administrativo fiscal, é de revisão do ato praticado pela autoridade
fiscal lançadora e, conseqüentemente, é dever no julgamento de primeira instância
verificar se a imputação feita contra a contribuinte encontra-se devidamente
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.151 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002554/2003-84

consubstanciada em documentação de suporte e, se o procedimento que levou a tal
imputação foi executado com fiel obediência aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência, conforme preconizado pelo art. 2o da
Lei no 9.784, de 1999, aqui utilizada de forma subsidiária.
No caso em análise os elementos probantes que compõem os autos (Razão e balancetes)
se mostram insuficientes a demonstrar a liquidez e certeza necessárias ao deslinde da
questão.
Por outro lado, em que pese o art. 16 do Decreto n° 70.235/72 determinar a
apresentação da prova no momento da impugnação (correspondente ao momento da
Manifestação de Inconformidade), está claro na exposição dos autos que a análise dos
lançamentos fiscais e contábeis são necessários para a comprovação ou não dos
créditos, motivo pelo qual devem ser analisados.
Neste passo, no que tange à compensação (mérito), o Código Tributário Nacional – Lei
n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 – condiciona a hipótese de compensação, à
existência de créditos líquidos e certos, senão vejamos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...]À luz desse dispositivo, fica evidente que o contribuinte que apresenta um pedido de
compensação deve demonstrar de plano a existência desse crédito. Neste sentido, as
obrigações acessórias devem refletir seu pedido, de forma a consolidar sua existência e
permitir a homologação da compensação.
É por isso também que antes de proferir o despacho decisório, ainda na fase de auditoria
fiscal, pode e deve a Delegacia de origem inquirir o contribuinte, solicitar os meios de
prova que entende necessários, diligenciar diretamente em seu estabelecimento (se for o
caso), enfim, buscar todos os elementos fáticos considerados relevantes para que na
seqüência, na fase litigiosa do procedimento administrativo (fase processual), as
questões envolvam mais a aplicação das normas tributárias e não propriamente a prova
de fatos.
Tudo isso porque não há uma regra a respeito dos elementos de prova que devem
instruir um pedido de restituição ou uma declaração de compensação. Pelas normas
atuais aplicáveis ao caso, no pedido nem mesmo há como anexar cópias de livros, de
DARF, de Declarações, etc., porque os procedimentos são realizados por meio de
declaração eletrônica PER/DCOMP.
Este contexto permite notar que a instrução prévia, ainda na fase de Auditoria Fiscal,
evita uma seqüência de negativas por falta de apresentação de documentos em relação
aos quais a recorrente, em alguns casos, nem mesmo foi intimada a apresentar, o que
poderia implicar em cerceamento de defesa.
Com base nas razões expostas, conduzo meu voto no sentido de CONVERTER o
julgamento em DILIGÊNCIA para que a unidade de origem determine que, por meio
de verificação da documentação contábil e fiscal, sejam apresentados esclarecimentos
complementares, em relatório fundamentado, acerca dos seguintes itens:
1) verificar a vista de documentação probante se dos valores lançados no total de R$
6.453.581,56 na DIPJ/2002, ano calendário 2001, Ficha 06A, Linha 20, referente às
Variações Cambiais Ativas, encontram-se de fato Rendimentos Financeiros sujeitos à
retenção de IRFonte, exigindo, se for o caso, a decomposição da conta.
Ao mesmo tempo, verificar se de fato houve apropriação negativa na conta Variação
Cambial Ativa em contrapartida as variações positivas conforme alegação de defesa.
Por fim, com relação as Receitas de Juros sobre Capital Próprio que deixou ser
alocado na DIPJ/2002, Ficha 06A, Linha 23 (zerada), verificar se o mesmo encontra-
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.151 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002554/2003-84

se lançado na mesma Ficha 06A, Linha 20 (Variações Cambiais Ativas) cujo valor
total lançado é de R$ 6.453.581,56, exigindo comprovação documental relativo
2) Da mesma forma proceder a verificação com relação a DIPJ/2003, ano-calendário
2002. (grifei)
(...).
7. Realizada a diligência, foram anexados novos elementos de prova de e-fls. 448
a 495, arquivo não paginável anexado consoante e-fl. 600 e. ainda, documentos de e-fls. 616 a
694, conjunto que embasou a conclusão da autoridade diligenciante, registrada em relatório de
diligência circunstanciado, de e-fls. 736 a 741.
8. Cientificada a contribuinte do relatório de diligência em 11/07/2019 (e-fl. 744),
anexou, em 09/08/2019, manifestação de e-fls. 747 a 752. Opta-se pela análise do Relatório e
manifestação citados quando do voto a seguir.
9. Assim retornam os autos para fins de apreciação deste Colegiado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
10. Cientificada da decisão de 1a. instância em 13/10/2011 (cf. e-fl. 259), a
contribuinte apresentou, em 11/11/11 (cf. e-fl. 264), Recurso Voluntário de e-fls. 264 a 283 e
anexos. Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
11. Delimitando a lide, esclareça-se que, a partir da homologação tácita da Dcomp
de e-fls. 03/05, reconhecida pelo Acórdão de 1a. instância de e-fls. 241 a 249, permanecem em
discussão somente os Saldos Negativos apurados pela Recorrente apurados para os anos-
calendário de 2001 e 2002, utilizados na Declaração de e-fls. 223/224 e nas DComps eletrônicas
de e-fls. 125 a 128 e 129 a 132.
12. Analisa-se, assim, a liquidez e certeza das parcelas não reconhecidas em
litígio, à luz da argumentação da contribuinte e, ainda, do Relatório de diligência de e-fls. 736 a
741.
Quanto à homologação tácita e decadência
13. Quanto à homologação tácita, esclareça-se que o instituto encontra-se previsto
pelo art. 74, §5o. da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, verbis:
Lei 9.430/96
“(...)
Art. 74 (...)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.(Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003) (grifou-se)
(...)”
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.151 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002554/2003-84

14. Assim, na forma do parágrafo supra, o legislador cingiu os efeitos da
homologação tácita à extinção, por compensação, de débitos constantes de declaração de
compensação de iniciativa do sujeito passivo (DComp), nada havendo no referido dispositivo
que remeta a uma eventual decadência do direito de análise de Saldos Negativos pela autoridade
tributária. A homologação tácita de compensação e a decadência são institutos jurídicos
distintos.
15. Mais especificamente acerca do instituto da decadência, de se notar que não
se confunde a fluência do prazo decadencial para fins de constituição do crédito tributário de
ofício (cuja contagem, em sede de lançamento por homologação, se dá com fulcro no art. 150,
§4o. do CTN ou, alternativamente, com fulcro no art. 173, I, do CTN), com a impossibilidade de
verificação dos direitos creditórios que aqui se está a realizar, rechaçando-se assim a hipótese de
impossibilidade da revisão de Saldos Negativos de IRPJ e ou de CSLL, por força dos referidos
dispositivos do referido Código.
16. Ou seja, refere-se o citado art. 150, § 4o. à homologação do lançamento
efetuado pelo sujeito passivo, instituto intrinsicamente relacionado ao crédito tributário,
rejeitando este Conselheiro, com a devida vênia aos que entendem de forma diversa, a tese de
que tal homologação se estenderia à atividade de apuração do contribuinte como um todo, de
forma a se poder decretar, também, a imutabilidade, por força da fluência do prazo decadencial,
de Saldos Negativos de IRPJ e CSLL apurados e posteriormente objeto de pedido de restituição
e/ou de utilização em declarações de compensação.
17. Em linha com tal entendimento, cita-se o teor do Acórdão CSRF no. 9101-
003.994, adotando-se os seguintes excertos do voto vencedor daquele julgado de lavra do
Conselheiro André Mendes de Moura, como razões de decidir adicionais, verbis:
“(...)
Trata-se de dizer se a administração tributária, ao verificar a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado pelo contribuinte, encontra-se submetida ao prazo decadencial de
cinco anos previsto no § 4o, art. 150 do CTN, aplicável aos lançamentos por
homologação.
Ocorre que o processo de reconhecimento de direito creditório é diferente daquele
previsto para a constituição do crédito tributário. (grifou-se)
O direito creditório só é reconhecido se revestido dos atributos de liquidez e certeza,
conforme o art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública. (grifei)
Por isso, compete à autoridade tributária apurar a origem do crédito tributário, sendo
que, neste caso, o ônus da prova é do contribuinte.
Por outro lado, o Fisco tem um prazo determinado para promover a devida análise e a
homologação do direito creditório, sob pena de se homologar tacitamente o pedido do
sujeito passivo.
Assim, a contagem do prazo decadencial para que o Fisco possa promover a análise do
direito creditório pleiteado pelo contribuinte inicia-se a partir da data de entrega da
declaração, conforme dispõe o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003 (O prazo para homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo será de cinco anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação).
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.151 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002554/2003-84

A devida investigação da origem do crédito, que, no caso concreto, teve origem em
saldos negativos de anos anteriores, resultou em uma nova apuração do tributo referente
ao ano-calendário.
Trata-se de análise em que não se aplica contagem de decadência, vez que se restringe à
verificação da liquidez e certeza do crédito tributário. É situação distinta daquela em
que a investigação da autoridade autuante é no sentido de se verificar a apuração
efetuada pelo sujeito passivo para a constituição do crédito tributário e, caso seja
detectado tributo a pagar, efetua-se o lançamento de ofício.
A diferença é ilustrada com bastante precisão no voto proferido pela Conselheira Edeli
Pereira Bessa no Acórdão no 1101001.084, do qual peço vênia para transcrever excerto.
O caput do art. 74 da Lei n° 9.430/96, nesta nova redação, exige que o credito indicado
em DCOMP seja passível de restituição ou ressarcimento, significando que ele não
pode estar prescrito.
Contudo, uma vez deduzida tempestivamente a pretensão de ver extintos débitos com
aquele crédito, admitir que o prazo para confirmação deste já estaria fluindo desde o
encerramento do período de apuração correspondente, limitaria significativamente a
eficácia do §5° do referido art. 74, pois antes de cinco anos da apresentação da
DCOMP a certeza e liquidez do crédito restaria afirmada pelo decurso do prazo
decadencial no qual, no entender da Recorrente, o Fisco poderia questionar sua
apuração.
Não há qualquer ressalva na disposição legal que autorize esta interpretação. Os
prazos decadenciais estão previstos para fins de lançamento de crédito tributário, ou
seja, para que a autoridade fiscal: 1) discorde do tributo pago com base em apuração
do sujeito passivo; 2) supra a omissão do sujeito passivo na apuração daquele
pagamento; ou 3) pratique o lançamento dos tributos ou penalidades cuja constituição
a Lei reserva ao agente fiscal. Esta é a dicção do Código Tributário Nacional (Lei n°
5.172/66) (grifou-se):
(...)
A decadência, nestes termos, encerra o poder-dever do Fisco de formalizar o credito
tributário por intermédio do lançamento, pondo fim à relação jurídica material surgida
entre o contribuinte e o Estado com a ocorrência do fato gerador.
Recorde-se que a atividade de lançamento é definida pelo art. 142 do Código
Tributário Nacional como o procedimento tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Nestes termos, se a autoridade fiscal constatar divergências na apuração que resultou
em saldo negativo de IRPJ, não poderá lançar a diferença apurada se o fato gerador
lucro pertencer a período já atingido pela decadência. Mas pode e deve o Fisco
indeferir pedido de restituição ou não homologar compensações que tenham se valido
de indébito tributário inexistente conforme o ajuste realizado de oficio.(grifou-se)
É certo que nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, há uma grande
discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de qual seria o objeto da homologação:
a atividade de apuração ou o pagamento do tributo devido. Todavia, há relativo
consenso no sentido de que o transcurso do prazo contido no §4° do art. 150 do CTN
atinge o direito de o Fisco constituir o crédito tributário, mediante o lançamento
substitutivo da apuração efetuada pelo sujeito passivo, veiculada pelos instrumentos
definidos na legislação fiscal.
(...)
Admitir que os saldos negativos informados na DIPJ estariam homologados
tacitamente depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador correspondente,
exigiria que se emprestasse à DIPJ o poder de constituir aquele direito creditório, o
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.151 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002554/2003-84

que vai contra o caráter meramente informativo daquele documento, o qual não se
presta, sequer, a instrumentalizar a cobrança dos saldos devedores nele indicados.
Somente se concebe como instrumentos de constituição formal de direitos e obrigações
aqueles assim expressamente previstos na legislação, como é o caso, por exemplo da
Declaração de Débitos e Créditos Federais — DCTF, relativamente aos tributos
devidos pelos contribuintes. Já relativamente aos direitos credit6rios detidos pelos
sujeitos passivos, a legislação apenas prevê, atualmente e na época em que a
contribuinte argüiu seu direito, a DCOMP e o Pedido de Restituição como instrumentos
para sua formalização perante a Receita Federal.
É certo que o recolhimento indevido já existe, como evento, desde sua ocorrência no
mundo fenomênico. Procedidas as antecipações exigidas por lei, encerrado o período
de apuração e efetivados os recolhimentos que se entendeu devidos, tem-se do
confronto destes, eventualmente, um desembolso maior que o devido.
Todavia, este evento somente passa a se constituir em um fato jurídico apto a produzir
as conseqüências previstas em lei quando formalizado pelo interessado em face do
devedor, no caso, o Fisco. Dai porque, a partir do recolhimento indevido, deflagra-se
o prazo prescricional para que o sujeito passivo manifeste seu direito perante o Fisco,
e a partir desta manifestação o prazo para o Fisco, em caso de compensação,
reconhecer ou não aquele crédito.
Alias, veja-se que, à época em que este direito era deduzido apenas mediante a
apresentação de Pedido de Restituição, sequer havia prazo fixado em lei para
manifestação do Fisco acerca do que ali veiculado. Cabia ao interessado manter a
guarda dos comprovantes necessários para prestar eventuais esclarecimentos acerca
de seu direito, enquanto o crédito não lhe fosse reconhecido.
Apenas com a criação da DCOMP passou a existir um prazo para que o Fisco
pudesse questionar o direito manifestado pelo interessado, até porque, vinculado o
crédito a débitos que se pretendia ver extintos, somente haveria alguma utilidade no
questionamento daquele crédito enquanto possível a cobrança dos débitos
compensados, direito este que pereceria ante a inércia do Fisco por mais de 5 (cinco)
anos.
Impróprio, assim, tentar opor, ao Fisco, uma limitação temporal à confirmação do
direito creditório deduzido pelo sujeito passivo, que em momento algum esteve
prevista no Código Tributário Nacional ou em lei ordinária, sendo na sistemática
instituída a partir da criação da DCOMP, e evidentemente em função da vinculação
daquele crédito a débitos compensados. (grifou-se)
Interessante notar, ainda, que a formalização do direito creditório em outras
declarações não é requisito para sua veiculação em DCOMP. Do caput do art. 74 da
Lei n° 9.430/96, desde a redação que lhe foi dada pela Lei no 10.637/2002, não se
extrai qualquer exigência de que o direito credit6rio deva estar previamente
evidenciado em declarações prestadas pelos sujeitos passivos, A exceção da própria
DCOMP, prevista no seu § 10.
É certo que a evidenciação do credito em DIPJ ou DCTF é um elemento de prova em
favor do sujeito passivo que afirma ter efetuado recolhimento a maior. Mas somente
quando provocado pelo sujeito passivo acerca do seu interesse de se valer daquele
crédito, mediante restituição ou compensação, passa o Fisco a ter o dever de avaliar a
certeza e a liquidez daquele valor para admitir, ou não, a destinação pretendida pelo
interessado.
Firmadas estas premissas, recorde-se que, nos termos da legislação processual em
vigor, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor (art. 333 do Código de Processo Civil).
Assim, no presente caso, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar
fundamento ao direito de compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado
o pagamento indevido ou maior que o devido.
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.151 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002554/2003-84

Decorre, dai, que a compensação deveria estar suportada por provas do indébito
tributário no qual se fundamenta. Contudo, deve-se recordar que o procedimento em
debate já se iniciou mediante a apresentação de DCOMP, desacompanhada, por
autorização normativa, de qualquer prova do indébito ali indicado, posto que o Fisco
teria ainda cinco anos para confirmá-lo. (grifou-se)
Em verdade, a interpretação veiculada pela Recorrente confere ao sujeito passivo a
faculdade de definir o prazo do qual o Fisco dispõe para homologar, ou não, a
compensação declarada.
Optando o sujeito passivo por utilizar seu crédito depois de transcorridos quatro anos e
11 meses do fato gerador, o Fisco teria apenas um mês para avaliar a liquidez e certeza
do credito.
Se utilizasse mais rapidamente seu credito, maior prazo teria o Fisco para esta
confirmação.
Certamente outro foi o objetivo da criação da DCOMP. Tal instrumento conferiu
tratamento diferenciado aos contribuintes que, deduzindo créditos na forma da nova
redação do caput do art. 74 da Lei n° 9.430/96, já poderiam, sem prévio exame do seu
real conteúdo, angariar a extinção imediata dos débitos compensados, bem como a
suspensão de sua exigibilidade até a decisão administrativa final acerca da
regularidade de seu procedimento.
Admitir que o prazo para questionamento desta regularidade seria definido pelo sujeito
passivo está em evidente descompasso com a referência contida na Exposição de
Motivos da Medida Provisória n° 66/2002, convertida na Lei n° 10.637/2002:
35. O art. 49 institui mecanismo que simplifica os procedimentos de compensação,
pelos sujeitos passivos, dos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, atribuindo maior liquidez para seus créditos, sem que disso decorra
perda nos controles fiscais . (negrejou-se)
(...)
Em síntese, conclui-se que o ato de verificação da certeza e liquidez do indébito, em
sede de DCOMP ou pedido de restituição apresentados pelo sujeito passivo, não está
limitado aos valores das antecipações recolhidas no curso do ano-calendário, devendo
atingir, também, a verificação da regularidade da determinação da base de calculo
apurada pelo interessado. Conseqüentemente, ainda que a retificação de base de
calculo do tributo para fins de sua exigência somente seja cabível mediante
lançamento de oficio, a verificação também deve ser efetuada no âmbito da análise de
DCOMP ou pedido de restituição vinculados ao saldo negativo de IRPJ, para efeito
de determinação da certeza e liquidez do crédito invocado pelo sujeito passivo para
extinção de outros débitos fiscais.
A matéria também foi tratada recentemente pelo presente Colegiado, no Acórdão no
9101002.548, na sessão de julgamento de 07/02/2017, voto do relator Marcos Aurélio
Pereira Valadão, cuja ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor, em
conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no 13.105,
de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e liquidez do crédito
pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da restituição/compensação
requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional CTN (Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966), compete ao sujeito passivo, que dele pretende se beneficiar, a
efetiva comprovação daquele crédito, não cabendo opor a esse ônus alegações de
decadência ou de homologação tácita por parte do Fisco.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.151 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002554/2003-84

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em negarlhe provimento,
vencidos os conselheiros Cristiane Silva Costa, Daniele Souto Rodrigues Amadio e
Gerson Macedo Guerra, que lhe deram provimento.
Solicitou apresentar declaração de voto a conselheira Cristiane Silva Costa.
(...)”
18. Resumidamente, a partir do acima exposto, entende-se plenamente cabível a
verificação da liquidez e certeza do direito creditório referente a Saldos Negativos, ainda que já
tivessem transcorridos, até a data de ciência do despacho decisório pelo contribuinte (ocorrida
aqui em 13/05/2008, cf. e-fl. 156), mais de 5 anos desde a ocorrência do fato gerador de IRPJ em
análise, sem prejuízo que se possa cogitar da hipótese de homologação tácita da compensação de
débitos pleiteada, caso tenha fluído o prazo de 5 anos entre a protocolização da Declaração de
Compensação e a citada ciência do respectivo Despacho Decisório.
19. A partir de tal digressão, atendo-se ao caso em questão, verifica-se que a única
Declaração de Compensação em lide protocolizada antes de 5 anos contados da ciência do
Despacho Decisório (ocorrida em 13/05/2008) é a de e-fls. 03/05 (protocolizada em 28/03/2003),
restando escorreito, assim, o posicionamento da autoridade julgadora de 1a. instância, no sentido
de homologar tacitamente somente aquela declaração;
20. Por fim, acerca da das alegações suplementares apresentadas pela Recorrente,
esclareça-se que a apresentação de cada declaração de compensação representa a necessária
obediência à forma legalmente estipulada para extinção (sob condição resolutória) dos débitos ali
relacionados, consoante previsto pelo art. 170 do CTN e art. 74 da Lei no. 9.430, de 1996,
descartando-se, assim, a tese de que a reunião de mais de uma declaração de compensação em
um mesmo processo tenha o condão de tornar aplicável quaisquer dados ou prazos constantes de
uma Declaração à(s) outra(s), e que tenham que “seguir a mesma sorte”, como quis fazer crer a
Recorrente.
21. A cada declaração apresentada formaliza-se o pleito de extinção dos débitos
ali constantes (sob condição resolutória), com cada declaração possuindo abrangência de
extinção e data de protocolização próprias e, consequentemente, possuindo prazo de
homologação tácita próprio, já rechaçada aqui a hipótese de decadência de revisão de Saldos
Negativos pela autoridade tributária.
22. Destarte, rejeito a alegação, deduzida pela autuada, de decadência quanto às
DComps que utilizaram os Saldos Negativos de IRPJ apurados para os anos-calendário de 2001
e 2002 em litígio.
23. Ainda, deixo de apreciar o tópico recursal referente à violação da ampla defesa
pelo Acórdão recorrido decorrente da não realização de diligência inicialmente requerida, por já
ter este Colegiado atendido a este pleito da contribuinte, ao demandar a diligência citada através
de Resolução de e-fls. 419 a 426, afastando-se, destarte, também, a arguição de nulidade do
Recorrido com base em tal alegação quanto à matéria, a partir do disposto no art. 59, §3o. do
Decreto no. 70.235, de 1972 (vide sequência do voto a seguir).
Quanto à análise de liquidez e certeza do direito creditório
24. Já quanto à realização de análise de liquidez e certeza dos direitos creditórios
ainda em litígio (SN AC 2001 e 2002), registre-se que os demais pleitos da contribuinte se
circunscrevem às alegações de: a) Oferecimento à tributação da totalidade das Receitas
Financeiras, por equívoco na linha de Variações Cambiais Ativas das Declarações de IRPJ
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.151 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002554/2003-84

protocolizadas em 2001 e 2002, não se justificando assim qualquer glosa dos valores retidos
referentes a tal rubrica, por alegação de eventual não oferecimento e b) Idem, mas agora para a
Receita de Juros Sobre Capital Próprio que originou retenções alegadas. c) Consequente
necessidade de homologação da compensação realizada para o débito de estimativa apurado para
o período de apuração de abril de 2002, a partir da recomposição do Saldo Negativo de IRPJ
apurado para o ano-calendário de 2001 (utilizado como direito creditório), à luz das
argumentações citadas em “a” e “b”.
25. Analisa-se. Acerca dos temas em litígio, assim concluiu o Relatório de
Diligência de e-fls. 736 a 741:
a) Quanto ao ano-calendário de 2001 (vide e-fls. 737 a 739) :
“(...)
5.A primeira tabela inserida pelo contribuinte às fls. 478 demonstra a composição do
valor de R$ 6.453.581,56 informada na Linha 20 da Ficha 06A da DIPJ/2002. Vê-se
que esse valor é formado pelos saldos das contas contábeis “4155210.4047 – Variações
Cambiais Auferidas” (R$ 6.439.906,34) e “415220.4048 – Ganhos de Câmbio” (R$
13.675,22). O Balancete acostado às fls. 225 registra o lançamento dos dois valores, ao
passo em que o Razão da conta contábil “4155210.4047 – Variações Cambiais
Auferidas” (fls. 228/231) registra os lançamentos efetuados ao longo do ano calendário
de 2001 e que dão suporte ao valor declarado.
6. Dessa forma, temos que o total dos rendimentos financeiros sujeitos à tributação
informados na Ficha 06A da DIPJ/2002 (Linha 20 – R$ 6.453.581,56 + Linha 24 –
R$ 2.928.684,46) soma R$ 9.382.266,02. Esse valor encontra respaldo na
documentação contábil trazida pelo contribuinte. Porém, conforme consignado no
Parecer Conclusivo no 94/2008 (fls. 134/142, mais precisamente às fls. 137), o total
dos rendimentos financeiros informados pelas fontes pagadoras em suas
respectivas DIRFs soma R$ 11.795.118,11, o que legitima a conclusão de que o
contribuinte ofereceu, apenas, 79,54% dos rendimentos à tributação, fazendo jus,
na mesma proporção, ao total do IRRF retido pelas fontes pagadoras. Observe-se
que o próprio contribuinte admite ter oferecido à tributação apenas 79,54% dos
rendimentos tributáveis, conforme se pode asseverar pela leitura do documento
por ele acostado às fls. 449/452, especialmente o segundo parágrafo de fls. 450.
(grifei)
7.Assim, objetivamente respondendo ao quanto solicitado pelo órgão julgador, deve-se
afirmar que, sim, dos valores lançados no total de R$ 6.453.581,56 na DIPJ/2002, no
ano calendário 2001, Ficha 06A, Linha 20, referente às Variações Cambiais Ativas,
encontram-se, de fato, Rendimentos Financeiros sujeitos à retenção de IRFonte.
(ii) “Ao mesmo tempo, verificar se de fato houve apropriação negativa na conta
Variação Cambial Ativa em contrapartida a as variações positivas conforma alegado na
defesa.”
8.Observando-se a escrituração efetuada ao longo do ano calendário de 2001 no Razão
da conta contábil “4155210.4047 – Variações Cambiais Auferidas” (fls. 228/231),
pode-se verificar lançamentos efetuados tanto a crédito (receitas – ganhos) quanto a
débito (despesa – perdas).
9. Assim, objetivamente respondendo ao quanto solicitado pelo órgão julgador, deve-se
afirmar que, sim, de fato houve apropriação negativa na conta Variação Cambial Ativa
em contrapartida a as variações positivas conforma alegado na defesa.
(iii) “Por fim, com relação as Receitas de Juros sobre Capital Próprio que deixou de
ser alocado na DIPJ/2002, Ficha 06A, Linha 23 (zerada), verificar se o mesmo
encontra-se lançado na mesma Ficha 06A, Linha 20 (Variações Cambiais Ativas) cujo
valor total lançado é de R$ 6.453.581,56, exigindo comprovação documental relativo.”
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.151 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002554/2003-84

10.Da leitura do item “6” do presente Relatório Fiscal de Diligência, a única conclusão
possível é a de que as receitas de Juros sobre Capital Próprio não foram oferecidas
às tributação. A esse respeito o próprio contribuinte admite que referidas receitas não
foram incluídas nas receitas financeiras lançadas na Ficha 06A da DIPJ (leia-se o
documento de fls. 449/452, especialmente o quinto parágrafo de fls. 450).
11.Objetivamente respondendo ao quanto solicitado pelo órgão julgador, as
receitas de juros sobre o capital próprio não se encontram lançadas na Ficha 06A
da DIPJ/2002 (grifei).
(...)”
a.1) Nota-se que, contrariamente ao apontado pelo contribuinte em sua
manifestação de e-fls. 747 a 752, ainda que no Resultado da diligência se reconhecesse o
oferecimento à tributação das receitas financeiras sob a rubrica de Variações Cambiais
Ativas, limitou-se tal reconhecimento ao percentual de 79,54% dos valores da rubrica (não
abrangido assim o reconhecimento da totalidade do oferecimento da rubrica à tributação). Ainda,
não se verificou o oferecimento à tributação das receitas referentes à Juros sobre Capital
Próprio.
a.2) Assim, acedendo-se ao resultado da diligência integralmente, ao se realizar a
recomposição do Saldo Negativo passível de reconhecimento para o ano-calendário de 2001,
permanece a constatação de Imposto de Renda a Pagar, não havendo que se falar de qualquer
montante a título de direito creditório, na forma de cálculo que se segue:
AC 2001
Despacho Decisório e DRJ
Consoante
diligência e
presente Voto
% Receitas Financeiras
oferecidas à tributação
24,83%
79,54%
Total de Receitas Financeiras
declaradas
11.795.118,11
11.795.118,11
Receitas Financeiras oferecidas
à tributação
2.928.727,83
9.381.836,94
IRRF sobre Receitas Financeiras
pleiteado
2.363.516,82
2.363.516,82
IRRF Sobre Receitas Financeiras
reconhecido
586.861,23
1.879.941,28
IRRF sobre Juros Sobre Capital
Próprio pleiteado
466,80
466,80
IRRF sobre Juros Sobre Capital
Próprio reconhecido
0,00
0,00
Outras Retenções reconhecidas
(sem litígio)
38.752,77
38.752,77
(-) IRRF já aproveitado (sem
litígio)
2.195.008,45
2.195.008,45
Retenções Utilizadas em
excesso nas estimativas
1.569.394,45
276.314,40
IR devido
7.379.149,88
7.379.149,88
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.151 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002554/2003-84

Pagamentos de Estimativa +
IRRF aproveitado
5.716.916,05
7.009.996,10
IRRF aproveitável no ajuste
0,00
0,00
Saldo Negativo de IRPJ
reconhecido
0,00
0,00
a.3) Conclusivamente, a partir do disposto, mantém-se o não reconhecimento de
qualquer valor a título de direito creditório para o ano-calendário de 2001, tendo-se apurado
Imposto de Renda a pagar, no valor de R$ 276.314,40.
b) Quanto ao ano-calendário de 2002 (vide e-fls. 739 a 741 do Relatório de
Diligência):
“(...)
15.Registre-se que o histórico dos lançamentos efetuados no Razão de fls.
232/236 refere-se a Variações Cambiais sobre aplicações em operações com
“Export Notes”, as quais devem ser classificadas como Rendimentos de
Aplicações Financeiras de Renda Fixa, a teor do disposto no Manual de IRRF –
MAFON acostado às fls. 734. Fato que respalda a alegação do contribuinte no
sentido de ter incluído na Linha 20 da Ficha 06A da DIPJ/2003 os valores
destas receitas.
16. Importante observar que as contrapartidas dos lançamentos mencionados no
parágrafo precedente foram efetuados a débito da conta contábil “115001.1125
– Export Notes”, a revelar tratar-se de rendimentos contabilizados em conta de
ativo destinada a registrar os rendimentos produzidos por aplicações de renda
fixa (em “export notes”) e não em conta de direito que reflita variação cambial
decorrente de atualização de direitos de crédito em função da taxa de câmbio.
Tal constatação evidencia que o contribuinte equivocou-se ao incluir essas
receitas na Linha 20 da Ficha 06A da DIPJ/2003. Por outro lado, evidencia que
os rendimentos de aplicações financeiras informados em DIRF pelas
correspondentes fontes pagadoras foram ali oferecidos à tributação. Conforme
consignado no Parecer Conclusivo no 94/2008 (fls. 134/142, mais precisamente
às fls. 139), o total dos rendimentos financeiros informados pelas fontes
pagadoras em suas respectivas DIRFs soma R$ 25.970.427,70, valor este
compatível com o total informado na Linha 20 da Ficha 06A da DIPJ/2003,
fazendo jus, portanto, ao total do IRRF retido pelas fontes pagadoras (R$
4.995.629,24).
17.Assim, objetivamente respondendo ao quanto solicitado pelo órgão
julgador, deve-se afirmar que, (i) sim, do valor lançado no total de R$
28.396.616,98 na DIPJ/2003, no ano calendário 2002, Ficha 06A, Linha 20,
referente às Variações Cambiais Ativas, encontram-se, de fato,
Rendimentos Financeiros sujeitos à retenção de IRFonte, no valor de R$
25.970.427,70. (grifei)
18.Relativamente ao segundo ponto suscitado pela resolução de diligência,
observando-se a escrituração efetuada ao longo do ano calendário de 2002 no
Razão da conta contábil “4155210.4047 – Variações Cambiais Auferidas” (fls.
232/236), pode-se verificar lançamentos efetuados tanto a crédito (receitas –
ganhos) quanto a débito (despesa – perdas). Os lançamentos efetuados a débito
na referida conta referem-se aos estornos das provisões de ganho/perda
registrados no mês anterior. De fato, analisando, por amostragem, os
lançamentos efetuados nos meses de maio/2002, julho/2002 e setembro/2002
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.151 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002554/2003-84

(fls. 233/235), verifica-se que os lançamentos efetuados a débito correspondem
a estornos de idênticos lançamentos efetuados a crédito no mês anterior.
19.Assim, objetivamente respondendo ao quanto solicitado pelo órgão julgador,
deve-se afirmar que, sim, de fato houve apropriação negativa na conta Variação
Cambial Ativa em contrapartida a as variações positivas conforma alegado na
defesa.
20.Por último, relativamente ao terceiro e último ponto suscitado pela
resolução de diligência, deve-se concluir que as receitas de Juros sobre
Capital Próprio não foram oferecidas à tributação. A esse respeito o próprio
contribuinte admite que referidas receitas não foram incluídas nas receitas
financeiras lançadas na Ficha 06A da DIPJ (leia-se o documento de fls.
449/452). (grifei)
(...)”
b.1) Destarte, para o ano-calendário de 2002, ainda que se tenha reconhecido o
oferecimento à tributação da totalidade das receitas financeiras que deram origem às retenções
relacionadas à rubrica, também não se verificou o oferecimento à tributação das receitas a título
de Juros sobre Capital Próprio.
b.2) Ainda, uma vez não se tendo reconhecido, no âmbito do presente, qualquer
valor a título de Saldo Negativo de IRPJ para o ano-calendário de 2001, de se manter a glosa da
compensação referente ao valor devido de estimativa apurado para o mês de abril de 2002 (R$
37.815,94), que tencionava utilizar tal Saldo Negativo como direito creditório.
b.3) Assim, ao se realizar a recomposição do Saldo Negativo passível de
reconhecimento para o ano-calendário de 2002, tem-se:
AC 2002

Despacho Decisório e DRJ
Consoante
diligência e
presente Voto
% Receitas Financeiras
oferecidas à tributação
85,83%
100,00%
Total de Receitas Financeiras
declaradas
25.970.427,70
25.970.427,70
Receitas Financeiras oferecidas
à tributação
22.290.418,09
25.970.427,70
IRRF sobre Receitas Financeiras
pleiteado
4.995.629,24
4.995.629,24
IRRF Sobre Receitas Financeiras
reconhecido
4.287.748,58
4.995.629,24
IRRF sobre Juros Sobre Capital
Próprio pleiteado
982,44
982,44
IRRF sobre Juros Sobre Capital
Próprio reconhecido
0,00
0,00
Outras Retenções reconhecidas
(sem litígio)
317.591,94
317.591,94
(-) IRRF já aproveitado (sem
litígio)
3.408.035,01
3.408.035,01
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.151 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002554/2003-84

Valor aproveitável oriundo de
retenções não utilizadas
-1.197.305,51
-1.905.186,17

IR devido
13.964.832,85
13.964.832,85
Pagamentos de Estimativa +
IRRF aproveitado
13.515.348,87
13.515.348,87
IRRF aproveitável no ajuste
1.197.305,51
1.905.186,17
Saldo Negativo de IRPJ
reconhecido
747.821,53
1.455.702,19
a.3) Conclusivamente, a partir do disposto, constatado através da diligência o
oferecimento à tributação da totalidade das receitas financeiras em litígio para o AC 2002, de se
reconhecer o montante adicional de R$ 707.880,66 a título de Saldo Negativo de IRPJ apurado
para o referido ano-calendário (SN IRPJ AC 2002), passando o montante reconhecido como
direito creditório a R$ 1.455.702,19.
26. Conclusivamente, a partir do acima, voto por dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário do Contribuinte, de forma a:
a) Não reconhecer qualquer montante adicional a título de Saldo Negativo de
IRPJ apurado para o ano-calendário de 2001 (SN IRPJ AC 2001) e
b) reconhecer o montante adicional de R$ 707.880,66 a título de Saldo Negativo
de IRPJ apurado para o ano-calendário de 2002 (SN IRPJ AC 2002), passando o montante
reconhecido como direito creditório, neste ano-calendário, a R$ 1.455.702,19.
As compensações em litígio deverão ser homologadas no limite do direito
creditório reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital